Tribunal: TJPA
Processo: 0814893-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14166 - Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814893-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MOISES CARVALHO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM JUÍZO SUMÁRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. NATUREZA NÃO CONSTITUTIVA DE PROPRIEDADE OU POSSE. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. ASTREINTES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública por dano ambiental, na qual foi deferida parcialmente tutela de urgência para determinar ao agravante e a corréu a apresentação de licença ambiental e projeto de recuperação ambiental, bem como a suspensão de atividade econômica em área objeto de autuação do IBAMA, sob pena de multa diária. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e risco de dano de difícil reparação, ao argumento de que não é proprietário ou possuidor da área e de que teria sido incluído no polo passivo em razão de suposta sobreposição de inscrição no CAR referente a imóvel vizinho anteriormente alienado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes, em relação ao agravante, os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência deferida na origem; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios disponíveis em cognição sumária demonstram vínculo mínimo entre o agravante e a área degradada apto a justificar a imposição de obrigações de fazer, não fazer e multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência em matéria ambiental admite a incidência dos princípios da prevenção e da precaução, mas exige demonstração mínima, ainda que em cognição sumária, de vínculo entre o destinatário da ordem judicial e a situação fática lesiva, especialmente quando são impostas obrigações personalíssimas de fazer e não fazer.

A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, porém não afasta a necessidade de elementos mínimos que indiquem a legitimidade passiva do sujeito contra quem se dirigem medidas coercitivas urgentes.

Os documentos apresentados pelo agravante infirmam, em juízo de delibação, a subsistência da tutela de urgência em seu desfavor, pois indicam que a Fazenda Terra Roxa seria de titularidade de corréu diverso e que sua inclusão na demanda decorreu de suposta sobreposição de inscrição no Cadastro Ambiental Rural relativa a imóvel vizinho.

A alienação, em 31/07/2009, do imóvel contíguo denominado Fazenda Buriti III, Lote 23, Setor F, com transferência da posse e assunção contratual, pelo adquirente, das obrigações atinentes à regularização do imóvel e responsabilidades administrativas correlatas, constitui elemento relevante em favor da plausibilidade da tese recursal.

O Cadastro Ambiental Rural não possui natureza constitutiva de propriedade ou posse, de modo que sua utilização isolada não basta para impor obrigações de recuperação ambiental e paralisação de atividade econômica, nos termos do art. 29, § 2º, do Código Florestal.

O laudo técnico, o parecer jurídico da SEMAS/PA recomendando a anulação de autos de infração por ilegitimidade passiva e ausência de provas, e a manifestação ministerial em ação penal correlata pela não evidência de autoria reforçam dúvida juridicamente relevante sobre a legitimidade passiva do agravante.

A manutenção da tutela provisória mostra-se inadequada em relação ao agravante porque lhe impõe obrigações cujo cumprimento depende, em tese, de poderes de disposição e ingerência sobre área que afirma não possuir nem controlar.

O perigo de dano está presente em favor do agravante, pois a subsistência da decisão o sujeita à incidência de astreintes e à responsabilização por eventual descumprimento de obrigação materialmente inexequível.

O provimento do agravo nesta fase não exclui definitivamente o agravante da demanda originária nem impede futura apuração de eventual responsabilidade, caso a instrução probatória revele elementos seguros em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão e a manutenção de tutela de urgência em ação civil pública ambiental exigem, mesmo em cognição sumária, demonstração mínima de vínculo entre o sujeito passivo e a situação fática lesiva quando lhe são impostas obrigações personalíssimas de fazer e não fazer. 2. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural não constitui prova de propriedade ou posse e, isoladamente, não legitima a imposição de obrigações de recuperação ambiental e paralisação de atividade econômica. 3. Deve ser afastada a tutela provisória quando os elementos disponíveis indicam dúvida juridicamente relevante sobre a legitimidade passiva do agravado e evidenciam risco de imposição de obrigação materialmente inexequível, sem prejuízo do prosseguimento da ação com ampla instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. Código Florestal, art. 29, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815694-43.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0814893-25.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: MOISÉS CARVALHO PEREIRA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Moisés Carvalho Pereira contra decisão interlocutória proferida na Ação Civil Pública nº 0800299-17.2020.8.14.0053, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em que se atribui ao agravante e a corréu a responsabilidade por suposto dano ambiental decorrente da destruição de 482,015 hectares de vegetação nativa na denominada Fazenda Terra Roxa, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração nº 9207470-E e Termo de Embargo nº 755515-E, lavrados pelo IBAMA.

Na origem, pleiteou-se tutela de urgência para adoção de providências como apresentação de PRADA/PRAD, paralisação de atividades, indisponibilidade de bens e outras medidas correlatas.

O Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que os requeridos: (i) apresentassem, no prazo de 180 dias, licença ambiental e projeto técnico de recuperação ambiental (PRAD); e (ii) suspendessem qualquer atividade econômica na área, sob pena de multa diária, limitada a R$ 100.000,00.

No agravo, o recorrente sustenta, em síntese: ilegitimidade passiva (não seria proprietário/possuidor da área, afirmando ter alienado, em 2009, imóvel vizinho cuja suposta sobreposição de CAR teria ensejado sua inclusão no polo passivo); ausência de nexo causal; risco de dano de difícil reparação, por se tratar de obrigações relativas a imóvel de terceiro. Ao final, requer a reforma da decisão para excluí-lo das obrigações impostas.

Em sede recursal, foi indeferido o efeito suspensivo, por ausência dos requisitos autorizadores, mantendo-se, então, a eficácia da decisão agravada.

MOISES CARVALHO PEREIRA interpôs agravo interno. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo interno.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência mantida em desfavor do agravante, especialmente no que se refere à
probabilidade do direito
e ao
perigo de dano
, à luz das peculiaridades do caso concreto.

É certo que, em matéria ambiental, prevalecem os princípios da prevenção e da precaução, sendo legítima a adoção de providências urgentes destinadas a impedir o agravamento do dano ecológico. Também é assente que a responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva. Todavia, nem por isso se dispensa a demonstração mínima, ainda que em juízo de cognição sumária, de vínculo entre o sujeito passivo da ordem judicial e a situação fática lesiva, notadamente quando as medidas impostas consistem em obrigações personalíssimas de fazer e não fazer, coercitivamente exigíveis e acompanhadas de multa cominatória.

No caso dos autos, a documentação coligida pelo próprio agravante, em juízo de delibação compatível com a presente fase processual, revela elementos concretos aptos a infirmar, ao menos por ora, a subsistência da tutela de urgência especificamente em relação a Moisés Carvalho Pereira.

Com efeito, a narrativa recursal evidencia que a Fazenda Terra Roxa, local da autuação ambiental, seria de titularidade de corréu diverso, tendo o agravante sido incluído no polo passivo em razão de suposta sobreposição de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR atinente a imóvel vizinho. O recurso ainda aponta que referido imóvel contíguo, denominado Fazenda Buriti III, Lote 23, Setor F, foi alienado em 31/07/2009 a terceiro, com transferência da posse e assunção contratual, pelo adquirente, das obrigações inerentes à regularização do imóvel e às responsabilidades administrativas correlatas, conforme se observa em notificação extrajudicial juntado aos autos, ID 28532719.

Além disso, o agravante alega que a inscrição no CAR, tomada como elemento de aproximação fática para sua inclusão na demanda, não possui natureza constitutiva de propriedade ou posse, sendo o próprio art. 29, § 2º, do Código Florestal expresso ao dispor que o cadastramento não se presta ao reconhecimento do direito de propriedade ou posse. Tal circunstância enfraquece a utilização do CAR, isoladamente, como fundamento suficiente para impor ao recorrente obrigações de recuperação ambiental e paralisação de atividade econômica em área que afirma não integrar sua esfera jurídica.

Há mais. O recurso noticia a existência de elementos supervenientes e externos à presente ação que, embora não definam em caráter definitivo o mérito da responsabilidade civil ambiental, constituem relevantes indícios em favor da plausibilidade da tese recursal. Entre eles, destacam-se: laudo técnico apontando que o agravante não mais possuía relação com o imóvel (ID 28532360); parecer jurídico da SEMAS/PA recomendando a anulação de autos de infração lavrados em seu desfavor, por ilegitimidade passiva e ausência de provas da prática do ilícito (ID 28532361); e manifestação ministerial, em ação penal correlata, no sentido de que a autoria não restou evidenciada, culminando na rejeição da denúncia, além da rejeição de outras denúncias igualmente oferecidas com base em autos da SEMAS.

Tais dados, embora dependam de aprofundamento probatório no feito originário, reforçam a existência de dúvida juridicamente relevante acerca da legitimidade passiva do agravante e da efetiva possibilidade de lhe serem exigidas as providências impostas na decisão recorrida.

Nesse cenário, a manutenção da tutela provisória, tal como lançada, mostra-se inadequada em relação ao agravante, pois lhe impõe obrigações cujo cumprimento, em tese, depende de poderes de disposição e ingerência sobre área que afirma não possuir nem controlar. A probabilidade do direito, portanto, se apresenta em favor do recorrente, ao menos para afastar, neste momento, a eficácia das determinações liminares que lhe foram dirigidas.

De igual modo, o perigo de dano também milita em favor da concessão da tutela recursal. Isso porque a subsistência da ordem impugnada sujeita o agravante à incidência de astreintes e à responsabilização por eventual descumprimento de obrigação materialmente inexequível, dada a alegada inexistência de vínculo possessório ou dominial com a área. A tutela ambiental deve ser efetiva, porém não pode ser construída sobre imposição de comandos judiciais a quem, em juízo sumário, não se revela apto a cumpri-los.

Assim, a decisão agravada merece reforma, tendo em vista que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Neste sentido segue jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 3 - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. Belém/PA, data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08156944320228140000 21579397, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Cumpre assinalar que o provimento do agravo, nesta fase, não importa exclusão definitiva do agravante da demanda originária, nem afasta, de modo peremptório, futura apuração de eventual responsabilidade, caso a instrução processual revele elementos seguros em sentido contrário. O que se reconhece, apenas, é que a base probatória atualmente disponível não autoriza a manutenção, contra ele, das medidas urgentes deferidas pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada, exclusivamente em relação ao agravante Moisés Carvalho Pereira
, tornando sem efeito, quanto a ele, as determinações liminares de:
(i)
apresentação de licença ambiental e PRAD;
(ii)
paralisação de atividade econômica na área descrita na inicial; e
(iii)
incidência da multa cominatória correlata, sem prejuízo do regular prosseguimento da Ação Civil Pública em primeiro grau, com ampla instrução probatória e reapreciação da matéria à luz dos elementos que vierem a ser produzidos.

Prejudicado o agravo interno.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 27/04/2026